Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLICIDADE. CANCELAMENTO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente alega que comprovou que o local da infração não se enquadra na descrição do art. 181, VIII, do CTB e que o local é uma aérea de terra batida, utilizado como estacionamento público desde 2018. Sustenta que no local não há placas ou qualquer tipo de sinalização que indique a proibição de estacionamento, o que impede a aplicação da normal e também viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Afirma que a duplicidade de penalidades revela nítido desvio de finalidade e que a autuação da autoridade administrativa foi contaminada por ilegalidade manifesta, tornando ambos os autos nulos de pleno direito. Defende a ausência de prova material da infração. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral. Pleiteia, subsidiariamente, o pagamento da multa com o desconto legal de 40% em razão da existência da duplicidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se nos autos a regularidade do auto de infração SA04168291.
III. Razões de decidir
4. Não há que se falar em nulidade do ato administrativo em razão da duplicidade de penalidade pelo mesmo fato. O auto de infração SA04168306 foi cancelado e o fato de o autor ter sido autuado duas vezes pelo mesmo fato, por si só, não induz a nulidade do ato administrativo.
5. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
6. Com efeito, o autor não logrou êxito em comprovar que seu veículo estava estacionado em local regular. A proibição imposta no art. 181, inciso VIII, do CTB dispõe que constitui infração de natureza grave estacionar no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, sujeita à penalidade de multa.
7. Em complemento, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT, instituído pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, dispõe que, em se tratando de infração prevista no art. 181, VIII, do CTB, a autuação independe da existência de sinalização. Assim, ainda que no local da infração não houvesse sinalização (fato não comprovado pelo autor), tal fato não induz à ilegalidade do ato administrativo.
8. Diante da regularidade do ato administrativo, não há que se falar em reparação por danos morais.
9. Em arremate, o recorrente sustentou que foi impedido de pagar a multa com o desconto legal de 40% por falhas administrativas, entre elas a divergência de prazos de defesa entre notificação física e sistema eletrônico, contudo, não juntou qualquer prova para comprovar sua alegação. Ademais, o documento de ID 72156272 demonstra que o prazo limite para defesa prévia de ambos os autos de infração era 21/12/2024, prazo esse que o recorrente deixou transcorrer sem apresentação de recurso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.